Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-49.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010852-49.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDEMIR AMADO JUNIOR - CPF: 189.021.258-07 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EMBARGOS
REJEITA
DOS
.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de
Embargos de Declaração, opostos

por
Valdemir Amado Júnior
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
des
proveu
o recurso interposto p
elo Banco Bradesco S.A.

O Embargante

alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, porque
deixou de majorar os ônus sucumbenciais fixados em sentença, em razão
do desprovimento do Apelo interposto
.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

Contraminuta em id. 215239171.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Valdemir Amado Júnior, em face d
o
acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não observou a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum

não
majorou
os
honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Contudo
, o artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Nessa quadra,
anoto que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
determinou o pagamento de honorários sucumbenciais à parte Ré,
ora embargada
, nos seguintes moldes: “04.4. CONDENAR à Requerida ao PAGAMENTO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes a serem arbitrados sob 20% DO VALOR DA CAUSA, CONDENAÇÃO, E/OU PROVEITO ECONÔMICO FINAL, corrigidos monetariamente da data do ajuizamento da demanda, nos termos dos ARTS. 82 E 85 DO CPC”.

Logo, tendo em vista que o valor fixado pelo Juízo de primeiro grau já se encontra no máximo legal, é vedado, conforme supramencionado, sua majoração n
esta
seara recursal.

Evidente, pois, a ausência de omissão a eivar o acórdão objurgado.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO AO CREDOR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSEQUÊNCIA – APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS CABÍVEIS QUE EM REGRA NÃO SÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE EXEQUENTE/APELANTE – CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUANDO AINDA PENDENTE O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DOS EXECUTADOS/APELADOS – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – IMPOSSIBILIDADE – LIMITE MÁXIMO DE 20% ALCANÇADO NA CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS

Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento
ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Não há omissão quanto à sucumbência recursal, (art. 85, § 11, do NCPC), se os honorários advocatícios fixados na execução, somados aos fixados nos Embargos à Execução alcançam o patamar máximo legal de 20% (§ 2º, art. 85, CPC).

(N.U 0002505-19.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)

Forte nessas razões
,
REJEIT
AM-SE
os Embargos de Declaração opostos p
or
Valdemir Amado Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024